Tribunal: TJPA
Processo: 0802756-79.2023.8.14.0000
Classe: DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 8838 - Imunidade de Jurisdição
Data de julgamento: 2023-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE (988) - 0802756-79.2023.8.14.0000

AUTORIDADE: MUNICIPIO DE NOVA TIMBOTEUA

AUTORIDADE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AÇÃO COLETIVA. DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE GREVE. PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REQUISITO DA DEFLAGRAÇÃO DE GREVE. APROVAÇÃO PRÉVIA DA CATEGORIA. NÃO COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. CONFIRMAÇÃO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DIAS PARADOS. SUSPENSÃO DA RELAÇÃO FUNCIONAL. AUTORIZAÇÃO. TEMA 531/STF. CUSTAS E HONORÁRIOS. CONDENAÇÃO EQUITATIVA.

1. Trata-se de ação declaratória de abusividade de greve proposta em virtude do movimento grevista dos professores da rede municipal de ensino do Município de Nova Timboteua;

2. Sendo a formal aprovação prévia da categoria expressamente prevista no §1º do art. 4º da Lei de Greve, e reconhecidamente tomada pelo STF como requisito imprescindível à deflagração da greve, e sendo ônus do réu manifestar-se e fazer prova desconstitutiva dos fatos presumidamente verdadeiros, alegados na exordial, diante do silêncio da defesa, afigura-se descumprido o requisito pelo ente sindical;

3. Tendo em conta o efeito suspensivo da relação funcional, surtido pela participação no movimento de greve e, caracterizado o caráter extravagante do exercício do direito, devem ser autorizados os descontos dos dias parados dos servidores comprovadamente ausentes durante o movimento, a teor do
caput
do art. 7º da Lei nº 7783/1989 e observado o disposto no Tema 531 do STF;

4. Custas e honorários advocatícios pelo réu, arbitrados equitativamente na ordem de R$ 1.000,00 (mil reais) com arrimo nos §§2º e 8º do art. 85 do CPC, tendo em vista o valor meramente simbólico atribuído à causa;

5. Ação julgada procedente.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 10ª Sessão Ordinária, realizada de forma híbrida no dia 25/07/2023, à unanimidade, em julgar procedente os pedidos veiculados na exordial, para declarar a abusividade do direito de greve deflagrada pelo réu e autorizar que o autor proceda o desconto individual dos dias não trabalhados pelos professores comprovadamente faltosos no interregno de 6/2/2023 a 30/4/2023.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
ação declaratória de abusividade de greve
, proposta pelo
MUNICÍPIO DE NOVA TIMBOTEUA,
em face do
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PARÁ - SINTEPP
em virtude de paralização grevista dos servidores municipais da educação.

Na exordial, relata o autor que, em 6/2/2023, foi informado pelo réu de que os professores da rede municipal estavam em greve por tempo indeterminado, tendo como principal pauta o pagamento do piso salarial, verba que afirma pagar regiamente, consoante orientação do STF. Alega que o movimento foi deflagrado sem atender às condições legais relativas à convocação da assembleia geral, ao quórum mínimo para deliberação sobre a paralisação, e sobre o quantitativo mínimo de servidores que atenderiam à continuidade do serviço público.

Requer medida liminar determinando: a) a suspensão do movimento grevista, cominada multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) limitada a R$100.000,00 (cem mil reais), ou que, sob a mesma pena, seja determinada a manutenção do percentual de 80% (oitenta por cento) dos profissionais em atividade; b) a proibição de fechamento ou tomada de qualquer bem público; c) a vedação de piquetes pelos grevistas; e d) a comprovação, no prazo de 24 (vinte e quatro), da realização da assembleia geral que autorizou a greve, com a lista de presença e correspondente convocação formal. No mérito, requer a procedência da ação com a declaração da abusividade da greve e autorizado o desconto dos dias não trabalhados desde a data da deflagração do movimento.

Dá à causa o valor de R$ 1.320,00 (mil, trezentos e vinte reais).

Junta documentos (Ids. 12751264/12752429).

Despacho do juízo de plantão declinando da competência para julgamento do feito (Id. 12751261).

A distribuição originária da ação se deu em sede de plantão, ocasião em que determinei sua redistribuição porquanto não caracterizada a natureza excepcional da questão fática (Id. 12785683).

Decisão (Id. 12948384) recebendo a ação, indeferindo o pedido de medida liminar e determinando a citação do réu, com reserva do exame da antecipação da tutela após a oitiva do ente sindical.

Petição do réu (Id. 13305723) informando a continuidade da greve e requerendo a designação de reunião para discussão da pauta de reivindicações.

Indeferimento do pedido (Id. 13360704), considerando a pretensão deduzida na exordial e a limitação de competência jurisdicional da Justiça Comum em demanda paredista meramente declaratória.

Contestação (Id. 13081350) afirmando a garantia do percentual de 81,1% de servidores em atividade nas escolas; sustentando que a greve se deve à negativa histórica do réu em discutir as demandas da categoria; ao pagamento de vencimentos em desrespeito ao piso nacional dos professores; ao pleito de criação de comissão para criação do plano de carreira dos professores; de norma fixando critérios objetivos para a lotação dos professores; à necessidade de merenda e transporte escolar de qualidade; ao cumprimento de atendimento digno aos alunos com deficiência; e à garantia dos direitos dos alunos no ato de matrícula.

Refuta a tese de descumprimento das exigências legais à garantia do movimento paredista e defende a justa causa da deflagração do movimento, pelo que incabível o desconto dos dias não trabalhados. Requer a gratuidade da justiça e a improcedência dos pedidos formulados.

Petição do réu informando a suspensão da greve (Id. 13889950) e juntando documentos indicativos da ausência de interesse do autor em conciliar (Id. 13889951/13889954).

Decisão interlocutória (Id. 14384639) reconhecendo o prejuízo do pedido de tutela antecipada e determinando a remessa dos autos ao Ministério Público e a posterior inclusão do feito em pauta sob regime prioritário.

Parecer do Ministério Público (Id. 14655695), opinando pela procedência da ação.

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Do pedido de gratuidade da justiça

O réu pretende a concessão da justiça gratuita. No entanto, a teor do disposto no caput do art. 98 c/c o §3º do art. 99 do CPC, somente goza de presunção
juris tantum
a alegação de insuficiência de recursos financeiros deduzida pela pessoa natural.

Neste enquadre, sendo o ente sindical pessoa jurídica de direito privado, com representação sindical em todo o Estado do Pará e, ausente qualquer prova de eventual incapacidade de arcar com o custo da demanda, não remanesce motivo à concessão do pleito.

Posto isto,
indefiro
o pedido de gratuidade formulado pelo sindicato réu.

Mérito

Trata-se de ação declaratória de abusividade de greve proposta pelo MUNICIPIO DE NOVA TIMBOTEUA em face do SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PARÁ - SINTEPP em virtude do movimento grevista dos servidores municipais da educação.

A pretensão visa à declaração da ilegalidade do movimento paredista capitaneado pelo réu, com a suspensão da greve e os descontos dos dias não trabalhados.

A garantia constitucional do direito de greve encontra previsão no art. 9º da CF/88 que, em seu §2º, prevê a punibilidade por abusos cometidos.

Diante da omissão legislativa na regulamentação do direito de greve dos servidores públicos, estatuído no inciso VII do art. 37 da CF/88, o STF sedimentou dois vetores paradigmáticos ao trato da matéria no julgamento dos Mandados de Injunção nº 670/ES, 708/DF e 712/PA. São eles:

a) A aplicação subsidiária, no que couber, das Leis Federais nº 7701/88 e nº 7783/1989, em face dos servidores públicos; e

b) O caráter meramente exemplificativo do rol de atividades essenciais disposto no art. 10 da Lei nº 7783/89 – Lei de Greve.

Seguem as transcrições normativas em seus fragmentos de interesse:

“Art. 9º É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender.

(....)

§ 2º Os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penas da lei.

Art. 37. (....)

VII - o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica;

(...)

MANDADO DE INJUNÇÃO. GARANTIA FUNDAMENTAL (CF, ART. 5º, INCISO LXXI). DIREITO DE GREVE DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS (CF, ART. 37, INCISO VII). EVOLUÇÃO DO TEMA NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS DE COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PARA APRECIAÇÃO NO ÂMBITO DA JUSTIÇA FEDERAL E DA JUSTIÇA ESTADUAL ATÉ A EDIÇÃO DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA PERTINENTE, NOS TERMOS DO ART. 37, VII, DA CF. EM OBSERVÂNCIA AOS DITAMES DA SEGURANÇA JURÍDICA E À EVOLUÇÃO JURISPRUDENCIAL NA INTERPRETAÇÃO DA OMISSÃO LEGISLATIVA SOBRE O DIREITO DE GREVE DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS, FIXAÇÃO DO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS PARA QUE O CONGRESSO NACIONAL LEGISLE SOBRE A MATÉRIA. MANDADO DE INJUNÇÃO DEFERIDO PARA DETERMINAR A APLICAÇÃO DAS LEIS Nos 7.701/1988 E 7.783/1989. 1. SINAIS DE EVOLUÇÃO DA GARANTIA FUNDAMENTAL DO MANDADO DE INJUNÇÃO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF).

(...)

4.2 Considerada a omissão legislativa alegada na espécie, seria o caso de se acolher a pretensão, tão-somente no sentido de que se aplique a Lei no 7.783/1989 enquanto a omissão não for devidamente regulamentada por lei específica para os servidores públicos civis (CF, art. 37, VII). (...) 4.4. O sistema de judicialização do direito de greve dos servidores públicos civis está aberto para que outras atividades sejam submetidas a idêntico regime. Pela complexidade e variedade dos serviços públicos e atividades estratégicas típicas do Estado, há outros serviços públicos, cuja essencialidade não está contemplada pelo rol dos arts. 9º a 11 da Lei no 7.783/1989. Para os fins desta decisão, a enunciação do regime fixado pelos arts. 9º a 11 da Lei no 7.783/1989 é apenas exemplificativa (numerus apertus).

(...)

6.7. Mandado de injunção conhecido e, no mérito, deferido para, nos termos acima especificados, determinar a aplicação das Leis nos 7.701/1988 e 7.783/1989 aos conflitos e às ações judiciais que envolvam a interpretação do direito de greve dos servidores públicos civis. (MI 670, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Relator(a) p/ Acórdão: Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 25/10/2007, DJe-206 DIVULG 30-10-2008 PUBLIC 31-10-2008).

Lei de Greve

Art. 10 São considerados serviços ou atividades essenciais:

I - tratamento e abastecimento de água; produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis;

II - assistência médica e hospitalar;

III - distribuição e comercialização de medicamentos e alimentos;

IV - funerários;

V - transporte coletivo;

VI - captação e tratamento de esgoto e lixo;

VII - telecomunicações;

VIII - guarda, uso e controle de substâncias radioativas, equipamentos e materiais nucleares;

IX - processamento de dados ligados a serviços essenciais;

X - controle de tráfego aéreo;

XI compensação bancária.”

Acerca dos requisitos ao exercício do direito de greve, a Lei nº 7783/1989 prevê, em seus artigos 3º, 4º, 11 e 13, o que segue:

“Art. 3º Frustrada a negociação ou verificada a impossibilidade de recursos via arbitral, é facultada a cessação coletiva do trabalho.

Parágrafo único. A entidade patronal correspondente ou os empregadores diretamente interessados serão notificados, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, da paralisação.

Art. 4º Caberá à entidade sindical correspondente convocar, na forma do seu estatuto, assembléia geral que definirá as reivindicações da categoria e deliberará sobre a paralisação coletiva da prestação de serviços.

§ 1º O estatuto da entidade sindical deverá prever as formalidades de convocação e o quorum para a deliberação, tanto da deflagração quanto da cessação da greve.

(...)

Art. 11. Nos serviços ou atividades essenciais, os sindicatos, os empregadores e os trabalhadores ficam obrigados, de comum acordo, a garantir, durante a greve, a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.

Parágrafo único. São necessidades inadiáveis, da comunidade aquelas que, não atendidas, coloquem em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população.

Art. 13 Na greve, em serviços ou atividades essenciais, ficam as entidades sindicais ou os trabalhadores, conforme o caso, obrigados a comunicar a decisão aos empregadores e aos usuários com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas da paralisação.”

No julgamento do RE 693456 (27/10/2016), que discutiu a constitucionalidade do desconto dos dias parados em razão de greve de servidor, sob a relatoria do Ministro Dias Toffoli, o STF firmou a tese de repercussão geral consubstanciada no
Tema 531,
além de fixar parâmetros referenciais tocantes aos requisitos da legalidade da greve. Vide ementa:

“EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Questão de ordem. Formulação de pedido de desistência da ação no recurso extraordinário em que reconhecida a repercussão geral da matéria. Impossibilidade. Mandado de segurança. Servidores públicos civis e direito de greve. Descontos dos dias parados em razão do movimento grevista. Possibilidade. Reafirmação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Recurso do qual se conhece em parte, relativamente à qual é provido. 1. O Tribunal, por maioria, resolveu questão de ordem no sentido de não se admitir a desistência do mandado de segurança, firmando a tese da impossibilidade de desistência de qualquer recurso ou mesmo de ação após o reconhecimento de repercussão geral da questão constitucional. 2. A deflagração de greve por servidor público civil corresponde à suspensão do trabalho e, ainda que a greve não seja abusiva, como regra, a remuneração dos dias de paralisação não deve ser paga. 3. O desconto somente não se realizará se a greve tiver sido provocada por atraso no pagamento aos servidores públicos civis ou por outras situações excepcionais que justifiquem o afastamento da premissa da suspensão da relação funcional ou de trabalho, tais como aquelas em que o ente da administração ou o empregador tenha contribuído, mediante conduta recriminável, para que a greve ocorresse ou em que haja negociação sobre a compensação dos dias parados ou mesmo o parcelamento dos descontos. 4. Fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A administração pública deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrentes do exercício do direito de greve pelos servidores públicos, em virtude da suspensão do vínculo funcional que dela decorre, permitida a compensação em caso de acordo. O desconto será, contudo, incabível se ficar demonstrado que a greve foi provocada por conduta ilícita do Poder Público”. 5. Recurso extraordinário provido na parte de que a Corte conhece (STF - RE: 693456 RJ, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 27/10/2016, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 19/10/2017).

À luz das citadas disposições da Lei de Greve, adaptadas ao serviço público, o julgado fixou os citados parâmetros do movimento paredista, nos moldes do excerto seguinte:

“São requisitos para a deflagração de uma greve no serviço público: i) tentativa de negociação prévia, direta e pacífica; ii) frustração ou impossibilidade de negociação ou de se estabelecer uma agenda comum; iii) deflagração após decisão assemblear; iv) comunicação aos interessados, no caso, ao ente da Administração Pública a que a categoria se encontre vinculada e à população, com antecedência mínima de 72 horas (uma vez que todo serviço público é atividade essencial); v) adesão ao movimento por meios pacíficos; e vi) a garantia de prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades dos administrados - usuários ou destinatários dos serviços - e à sociedade".

Em sede de perquirição da abusividade da greve no caso concreto, passo às anotações a saber:

A greve ocorreu no período compreendido entre os dias 6/2/2023 e 30/4/2023.

A exordial argumenta que o sindicato réu não respeitou o quórum mínimo da Assembleia Geral para a aprovação da deflagração da greve. A defesa é silente sobre a questão, além de não haver trazido aos autos prova qualquer de deliberação assemblear.

Sendo tal medida expressamente prevista no §1º do art. 4º da Lei de Greve, e reconhecidamente tomada pelo STF como requisito formal imprescindível à deflagração do movimento, porquanto corolário da manifestação volitiva da categoria legitimamente representada; sendo ônus do réu manifestar-se e fazer prova desconstitutiva dos fatos presumidamente verdadeiros, alegados na exordial, a teor do art. 341 do CPC. Por tais motivos, afigura-se descumprido o requisito da decisão prévia pela Assembleia Geral da categoria acerca da deflagração da greve dos professores.

Posto isto, resta despiciendo adentrar às demais questões debatidas para, com arrimo no §2º do art. 9º c/c inciso VII do art. 37, ambos da CF e no
caput
do art. 14 da Lei nº 7783/1989, reconhecer a ilegalidade do movimento paredista em questão.

Tendo em conta o efeito suspensivo da relação funcional, surtido pela participação no movimento de greve e, caracterizado o caráter extravagante do exercício do direito, devem ser autorizados os descontos dos dias parados dos servidores comprovadamente ausentes durante o movimento, a teor do
caput
do art. 7º da Lei nº 7783/1989 e observado o disposto no Tema 531 do STF (supra),

Anoto que os descontos devem observar parâmetros de proporcionalidade compatíveis com os valores inerente à dignidade da pessoa humana, tendo em conta a natureza alimentar da verba em relevo.

Ante o exposto,
julgo procedentes
os pedidos veiculados na exordial, para
declarar
a abusividade do direito de greve deflagrada pelo réu e autorizar que o autor proceda o desconto individual dos dias não trabalhados pelos professores comprovadamente faltosos no interregno de
6/2/2023
a 30/4/2023.

Custas e honorários advocatícios pelo réu, arbitrados equitativamente na ordem de R$ 1.000,00 (mil reais) com arrimo nos §§2º e 8º do art. 85 do CPC, tendo em vista o valor meramente simbólico atribuído à causa.

É o voto.

Belém-PA, 25 de julho de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 02/08/2023